Tribunal: STF
Processo: Pet 13312
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de requerimento de tutela provisória de urgência apresentado por MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A , buscando a atribuição de efeito suspensivo a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal de Territórios.



    A petição descreve o seguinte cenário fático:



    O requerente é empresa sediada no Estado de São Paulo e realizou vendas de equipamentos médico-hospitalares em seu estabelecimento e à filial do Ministério da Saúde, também localizada no Estado de São Paulo. Alguns itens vendidos foram retirados no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, em decorrência da aquisição de bens no contexto da pandemia.



    Aponta que, em razão do contrato celebrado com o Ministério da Saúde, o Distrito Federal está realizando cobrança referente ao ICMS-DIFAL, inclusive com bloqueio de contas.



    Aduz que o ICMS-DIFAL é devido apenas ao Estado onde efetivamente ocorre a entrada física da mercadoria, conforme entendimento exposto na ADI 7158/DF, que foi reafirmado no RE 1441825/DF. Assevera que as decisões proferidas pela Justiça do Distrito Federal vem desrespeitando os referidos entendimentos e está em desacordo com o art. 150, §2º, VII, da Constituição Federal.



    O ora requerente ajuizou ação anulatória contra o Distrito Federal, a qual foi julgada improcedente (Doc. 6, fl. 42-52) .



    Interpôs Recurso de Apelação em face da sentença, o qual foi desprovido (Doc. 6, fls. 219-242), na forma do acórdão do TJDFT cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). SEDE DO ADQUIRENTE. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CRITÉRIO JURÍDICO. ADC 49. CRITÉRIO FÍSICO. INCONSTITUCIONAL. CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA. REGULAMENTADA POR LEI. INDERROGÁVEL POR CONVENÇÃO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    O ora requerente, então, interpôs Recurso Extraordinário, sustentando violação ao art. 155, §2º, VII, da Constituição Federal e a inobservância ao entendimento firmado pelo STF na ADI 7158. Aduz, em síntese, os seguintes fundamentos (Doc. 6, fls. 305-323):



    (a) “o acórdão recorrido violou o art. 927, I, do CPC, pois deixou de observar a decisão proferida na ADI 7158, em que o Supremo Tribunal Federal afirmou que o art. 155, § 2º, VII, da CF define que o sujeito ativo do DIFAL é o Estado em que ocorrer a entrada física da mercadoria, bem como que a circulação jurídica não se confunde com o critério espacial do imposto.”;



    (b) “a circulação jurídica de mercadorias, para fins de incidência do imposto previsto no art. 1º da LC 87/96 (ICMS), é caracterizada pela transferência de propriedade da mercadoria. Todavia, o v. acórdão recorrido afirmou que o DIFAL seria devido ao Distrito Federal, por entender que o critério jurídico seria determinado pela sede do adquirente da mercadoria.”;



    (c) “o v. acórdão recorrido também violou os arts. 116, parágrafo único, e 123 do CTN, tendo em vista que fez a forma do negócio jurídico (adquirente que consta no contrato) permanecer sobre o conteúdo (destinatário efetivo da mercadoria).”.



    No presente pedido de Tutela de Urgência (Doc. 1), o ora peticionário repisa os fundamentos do RE.



    Amparado nesses argumentos, sustenta haver forte probabilidade de acolhimento do Recurso Extraordinário, em face das graves violações à Constituição e ao entendimento do STF perpetrados pelo acórdão recorrido.



    Aponta o grande perigo na demora, pois “a execução fiscal já foi distribuída, e o Distrito Federal apresentou planilha atualizada dos débitos, solicitando o bloqueio de quantia exorbitante e indevida, por meio da modalidade “teimosinha”, colocando em risco toda a operação da empresa (doc. 04). Inclusive, já começaram a bloquear valores em conta (doc. 05)” (Doc. 1, fl. 5).



    Assevera, ainda, que “a restrição de bens inviabilizará a manutenção vital, econômica e comercial da Agravante, trazendo sérias consequências e danos irreversíveis, não só para si, mas também a dezenas de famílias de trabalhadores que emprega, além de fornecedores e parceiros comerciais. Os débitos indevidos também têm impossibilitado a concessão de empréstimos bancários, extremamente necessários para arcar com os custos de produção dos seus equipamentos, pagamento de salários, entre outros imprescindíveis à sua continuidade operacional, devido ao apontamento que consta no SERASA (doc. 06).” (Doc. 1, fl. 6).



    Assim, ao final, postula, seja “concedida a tutela de urgência, inaudita altera pars, com fundamento nos art. 300 e 1.029, § 5º, I, do CPC, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes ao ICMS-DIFAL, cobrados indevidamente pelo Distrito Federal, nos termos do art. 151, V, do CTN, com a consequente determinação de levantamento dos bloqueios realizados;” (Doc. 1 fl. 6)



    É o relatório. Decido.



    Na hipótese, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada.



    Verifica-se haver plausibilidade nos argumentos da requerente. 



    Sobre a relevância da questão jurídica, esta SUPREMA CORTE já decidiu pela constitucionalidade do art. 11, §7º, da LC 87/1996, que “considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço” (ADI 7158/DF, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Dje de 09/02/2023). 



    Nesse sentido, a decisão no ARE 1480875 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje de 17/06/2024, além do seguinte precedente: 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS-difal. Destinação da mercadoria. Fornecimento de medicamentos. Contrato mediante pregão. Ministério da Saúde (DF) e empresa fornecedora sediada no Estado de São Paulo. Produtos entregues em São Paulo. Cobrança do diferencial de alíquotas pelo Distrito Federal. Impossibilidade. Interpretação do art. art. 155, § 2º, inciso VII, do texto constitucional, com a redação conferida pela EC nº 87/15. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios divergiu da orientação fixada pela Corte Suprema a respeito da interpretação do art. 155, § 2º, inciso VII, do texto constitucional, com a redação conferida pela EC nº 87/15 (ADI nº 7.158/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/23). Na espécie, é incontroverso que os medicamentos foram entregues no mesmo estado em que está sediada a empresa fornecedora, mais especificamente na Secretaria de Saúde em São Paulo/SP. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Não houve majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    (RE 1441825 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 03-06-2024)”



    Tais precedentes indicam a plausibilidade dos argumentos da requerente. 



    Quanto ao perigo na demora, também se encontra demonstrado, pois o peticionário evidenciou que as cobranças discutidas judicialmente, de grande monta, colocam em risco as operações da empresa, considerando os bloqueios judiciais e o prejuízo na liberação de crédito por restrições do SERASA (Docs. 11 e 12).



    Diante do exposto, com base no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para conceder efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto por MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A nos autos da ação anulatória 0712202-73.2022.8.07.0018, a qual pode ter regular prosseguimento, suspendendo-se apenas atos de execução relacionados aos débitos informados na presente demanda. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA ao Superior Tribunal de Justiça, onde se encontra o processo, e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem cumprirá notificar o Juízo em que corre a Execução Fiscal 0763325-19.2022.8.07.0016 – reiterando-se que ficam suspensos apenas os atos de execução diretamente relacionados aos débitos tratados na referida ação anulatória.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente